Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748175-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VITORIA BAIAO - ME AGRAVADO: TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR D E S P A C H O Considerando o deferimento do pedido de reintegração de posse do imóvel litigioso pelo juízo de origem (ID 90280898), manifeste-se o Agravante, no prazo de 10 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator